Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-78.2024.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-78.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CECATTO - CPF: 215.056.080-15 (APELANTE), RODRIGO NUNES FERREIRA - CPF: 015.756.621-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO CECATTO - CPF: 215.056.080-15 (APELADO), RODRIGO NUNES FERREIRA - CPF: 015.756.621-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA 1290 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS PELO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação autônoma de produção antecipada de provas ajuizada para exibição de documentos destinados à futura liquidação individual da sentença proferida na ACP n. 94.008514-1, homologou a prova documental produzida e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor requer a condenação do banco por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. O banco suscita preliminar de inépcia da inicial, requer a suspensão do processo com fundamento no Tema 1290 do STF e pleiteia o afastamento da condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a petição inicial é
inepta; estabelecer
se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1290 do
STF;
determinar se houve pretensão resistida apta a justificar a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios;
e verificar
se o pedido de suspensão formulado pelo banco caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 322 do CPC, pois identifica os contratos cuja exibição se pretende, delimita a finalidade probatória da medida e
formula
pedido certo e determinado.

O Tema 1290 do STF não alcança ação autônoma de produção antecipada de provas destinada exclusivamente à obtenção de documentos, sem discussão sobre índices de correção monetária ou obrigação patrimonial.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos e produção antecipada de provas exige demonstração de pretensão resistida na via judicial.

A simples ausência de resposta ao requerimento administrativo não caracteriza resistência injustificada apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.

A apresentação dos documentos com a contestação afasta a configuração de resistência judicial efetiva e torna indevida a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios.

O princípio da causalidade impõe ao banco o pagamento das custas processuais, pois a ausência de atendimento adequado na via administrativa deu causa ao ajuizamento da demanda.

O requerimento de suspensão do feito, embora tecnicamente inadequado, não demonstra dolo processual nem caracteriza qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

A posterior apresentação voluntária dos documentos pelo banco revela conduta incompatível com alegada intenção deliberada de obstrução da marcha processual.

A alegação de inaplicabilidade dos
arts
. 396 a 398 do CPC é impertinente, porque a demanda foi ajuizada sob o rito da produção antecipada de provas, instituto distinto da exibição incidental de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do autor
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ação autônoma de produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos não se submete à suspensão determinada no Tema 1290 do STF quando inexistir discussão sobre índices de correção monetária ou obrigação patrimonial.

A apresentação dos documentos com a contestação afasta a configuração de pretensão resistida e torna indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A ausência de atendimento adequado ao pedido administrativo atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao réu o pagamento das custas processuais.

O pedido de suspensão processual tecnicamente inadequado, desacompanhado de dolo ou abuso processual, não configura litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
de sentença proferida em
Ação Antecipada de Provas julgada procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial da presente Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por
ANTONIO CECATTO
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., para o fim de declarar regularmente produzida a prova documental pleiteada, e, por conseguinte,
HOMOLOGO
a prova documental produzida, extinguindo o feito com resolução de mérito.

CONDENO
o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ambas as partes recorreram.

O autor sustenta que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de condenação do réu por litigância de má-fé. Afirma que o banco requereu a suspensão do processo com fundamento no Tema 1290 do STF, embora ciente de que a ação versa apenas sobre produção antecipada de provas, com o único propósito de tumultuar o feito.

Argumenta que
a casa bancária apelada sabia (ou deveria saber) que o pedido de sobrestamento não guardava pertinência com os autos, mormente considerando que seus próprios setores jurídicos, conforme e-mail corporativo de Id. 199620172, orientaram expressamente as respectivas unidades regionais a requererem a suspensão de processos relacionados a expurgos inflacionários do Plano Collor, em clara estratégia institucional de procrastinação indiscriminada (sic id 360719374).

Requer, ao final, a condenação do banco por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, suscita preliminar de inépcia da inicial e requer a suspensão do processo com base no Tema 1290 do STF.

No mérito, afirma não ter havido pretensão resistida, pois inexistiria prova de recusa na exibição dos documentos solicitados. Por essa razão, pede a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos
arts
. 396 a 398 do CPC.

As partes foram intimadas para apresentar contrarrazões (ids 360719378 e 360719379), tendo apenas o banco se manifestado (id 360719380).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO BANCO

Preliminar de
inépcia
da inicial

Ao contrário do que sustenta o banco, a petição inicial identificou de forma suficiente os contratos cuja exibição se pretende, delimitou a finalidade probatória da medida — futura liquidação individual da sentença proferida na ACP n. 94.008514-1 — e formulou pedido certo e determinado.

A inicial, portanto, atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 322 do CPC.

Rejeito a preliminar.

Suspensão da lide – Tema 1290 do STF

Também não prospera o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1290 do STF.

A decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE n. 1.445.162/DF alcança os processos em que se discute o mérito relativo à aplicação de índices de correção monetária em cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

A presente demanda, contudo, possui natureza meramente instrumental e preparatória. Limita-se à produção antecipada de prova documental, sem deliberação sobre critérios de reajuste, índices de correção monetária ou extensão de eventual obrigação patrimonial, nos termos do art. 382, § 2o, do CPC.

Rejeito, portanto, o pedido de suspensão.

MÉRITO

A controvérsia recursal do banco restringe-se à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios depende da demonstração de pretensão resistida, o que não se configura pela simples ausência de resposta ao requerimento administrativo.

No caso, os documentos foram apresentados com a contestação. Além disso, o pedido de suspensão formulado pelo banco, embora rejeitado, não caracteriza resistência injustificada à exibição, pois, após a determinação de prosseguimento do feito, a instituição financeira juntou a documentação requerida.

Assim, atendida a finalidade da ação sem resistência judicial efetiva, não há fundamento para a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em ações cautelares de exibição de documentos e em ações de produção antecipada de provas, a condenação em honorários sucumbenciais, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade,
exige a demonstração de recusa administrativa e de resistência à pretensão autoral em juízo.
Precedentes.

2. A ausência de resposta ao pedido administrativo de exibição de documentos, desacompanhada de resistência judicial, não caracteriza resistência injustificada nem autoriza, por si só, a aplicação do princípio da causalidade para condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 3.092.967/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO AO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de resposta ao pedido administrativo caracteriza pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios; e (
ii
) saber a quem incumbe o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A apresentação dos documentos com a contestação afasta a configuração de pretensão resistida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo suficiente a inércia na via administrativa para justificar a condenação em honorários advocatícios.

4. A controvérsia acerca da validade ou suficiência dos documentos exibidos não interfere na caracterização da resistência, constituindo matéria própria de ação de conhecimento autônoma.

5.
O princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa à propositura da demanda, de modo que a recusa administrativa justifica a imputação das custas processuais ao réu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação dos documentos na contestação afasta a caracterização de pretensão resistida, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios.

2. A recusa ou inércia na via administrativa atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao réu o pagamento das custas processuais.”

(...)

(N.U 1096711-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO
RESISTIDA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA
JUDICIAL .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385316120258110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a autorizar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

(TJMT - AP 1024871-05.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024)

De outro lado, as custas processuais devem permanecer a cargo do banco. Isso porque a ausência de atendimento adequado na via administrativa deu causa ao ajuizamento da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Dessa forma, o recurso do banco deve ser parcialmente provido apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantida sua responsabilidade pelas custas processuais.

A arguição de inaplicabilidade dos
arts
. 396 a 398 do CPC é impertinente, pois a demanda foi ajuizada sob o rito da produção antecipada de provas, instituto distinto da exibição incidental.

RECURSO DO AUTOR.

O autor postula pela condenação do réu em litigância de má-fé, por ter atuado com intuito protelatório

Argumenta que
a casa bancária apelada sabia (ou deveria saber) que o pedido de sobrestamento não guardava pertinência com os autos, mormente considerando que seus próprios setores jurídicos, conforme e-mail corporativo de Id. 199620172, orientaram expressamente as respectivas unidades regionais a requererem a suspensão de processos relacionados a expurgos inflacionários do Plano Collor, em clara estratégia institucional de procrastinação indiscriminada (sic id 360719374).

No entanto, o e-mail corporativo

invocada como suposta prova
de estratégia institucional de procrastinação, limita-se a comunicar setores jurídicos acerca da existência do Tema 1290 do STF, sem demonstrar orientação específica para formulação indiscriminada de pedidos de suspensão em ações de produção antecipada de provas.

Embora o requerimento de sobrestamento tenha sido tecnicamente inadequado para esta espécie de demanda, sua formulação não revela, por si só, dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.

Além disso, após a determinação de prosseguimento do feito, o banco apresentou voluntariamente os documentos solicitados, conduta incompatível com a alegada intenção deliberada de obstruir a marcha processual.

Ausente demonstração concreta de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé.

O pedido de majoração dos honorários advocatícios fica prejudicado, diante do afastamento da condenação imposta ao banco a esse título.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A.
para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantida, contudo, a responsabilidade pelo pagamento das custas
processuais.
Nego
provimento ao recurso do autor.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026